Tribunal: TJDFT
Processo: 0741101-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0741101-64.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO RODRIGUES DOS SANTOS, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, FABIO RODRIGUES DOS SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por Fábio Rodrigues dos Santos e por Geap Autogestão em Saúde contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 70065922) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Fábio Rodrigues dos Santos em desfavor de Geap Autogestão em Saúde, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e CONDENO a parte requerida a autorizar e arcar com os custos relativos ao procedimento e materiais descritos na solicitação médica de ID 212149247, a que se submeteu o autor. Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Confirmo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência (ID 212198356). Arcarão as partes com o pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Distribuo o ônus do pagamento dos honorários na seguinte proporção: 75% (setenta e cinco por cento) do valor da condenação deverá ser arcado pela parte requerida e 25% (vinte e cinco por cento) do valor da condenação deverá ser arcado pela parte autora. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo. Nos fundamentos do decisum, o juízo sentenciante considerou indevida a recusa apresentada pela operadora de plano de saúde à solicitação de custeio do equipamento denominado OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais) Kit RIA em cirurgia de retirada de enxerto ósseo autólogo do canal femoral contralateral do autor. Disse competir ao profissional médico avaliar a necessidade do paciente, bem como os riscos e benefícios do tratamento a ele prescrito. Ressaltou ser meramente exemplificativo o rol de procedimentos editado pela ANS. Certificou que tal condição assegurar o tratamento indicado como adequado pelo médico assistente. Em relação aos danos morais, entendeu que a negativa de cobertura decorreu de dúvida razoável na interpretação do contrato, Reconheceu ter havido não mais que mero dissabor. Julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Inconformado, apela o autor. Em razões recursais (Id 70065924), requer inicialmente a concessão da justiça gratuita, sob o argumento de não ter condições financeiras para arcar com as custas do processo, pois está recebendo auxílio do INSS. Diz que a negativa apresentada pelo plano de saúde lhe causa sofrimento. Afirma indevida a recusa diante da urgência do procedimento e da recomendação médica. Diz ter a apelada incorrido em falha na prestação do serviço. Aponta violação a seu direito à saúde e à dignidade humana. Reputa devida a condenação por danos morais. Invoca os arts. 186 e 927 do Código Civil. Ao final, pede: Diante de todo o exposto, requer a APELANTE a total procedência dos pedidos contidos na apelação apresentada para que haja a condenação em danos morais e a concessão da justiça gratuita. Preparo não recolhido, em razão do requerimento de gratuidade de justiça. Igualmente inconformada, também apela a ré. Em razões recursais (Id 70065927), a Geap Autogestão em Saúde argui preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que indeferida a produção de prova pericial, a remessa dos autos ao NatJus e a expedição de ofício à ANS. Proclama ter sido impedida de fazer prova da ausência de cobertura obrigatória e do caráter experimental do equipamento OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais) Kit RIA em cirurgia de retirada de enxerto ósseo autólogo do canal femoral contralateral solicitado pelo autor. Brada ser experimental o Kit RIA. Cita entendimento do Conselho Federal de Medicina expresso no Parecer CFM n. 02/2020. Diz tratar-se de terapia regenerativa com alto teor de células-tronco. Narra não possuir o tratamento cobertura obrigatória porque não inserido no rol da ANS. Cita a Resolução Normativa n. 465/2021 e Lei n. 14.454/2022. Destaca não ser dado ao médico assistente exigir marca ou fornecedor exclusivo, nos termos da Resolução CFM n. 2.318/2022. Diz ter autorizado o procedimento com materiais compatíveis. Afirma estar fundada a recusa em cláusula contratual e em norma técnica que devem ser observadas. Alega afrontar a sentença o entendimento do STJ sobre a taxatividade do rol da ANS. Destaca que a prescrição médica não pode ser tida como prova absoluta para concessão do tratamento. Diz necessária a produção de prova técnica para ser aferida a eficácia e efetividade do tratamento pleiteado. Ao final, formula os seguintes pedidos: Ante o exposto, requer a Apelante, que o presente recurso seja conhecido e provido, e seja reformada a r. sentença proferida pelo MM. Juízo a quo, tendo em vista os fundamentos acima apresentados. Preparo recolhido (Id 70065928). Em contrarrazões, autor (Id 70065932) e réu (Id 70065934) pugnam, respectivamente, pelo desprovimento dos respectivos recursos interpostos. É o relatório. Decido. Previamente à pretensão recursal das partes, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo autor, porque se trata de questão preliminar ao processamento de seu recurso, nos termos dos arts. 99, § 7o, e 101, § 1o, ambos do CPC. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Mais. A despeito de a assistência judiciária por advogado contratado não impedir por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do art. 99, CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Assim, indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, sendo contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Não só. Verifico também ter o recorrente formulado na exordial pedido de concessão da gratuidade de justiça, contudo, logo após, recolheu as custas de ingresso (Id 70065886, pp. 1-2), desistindo do pedido formulado. O apelante não colacionou aos autos na origem documentação suficiente a demonstrar seu estado de hipossuficiência financeira, nem mesmo tendo feito a juntada de comprovante de gastos, extratos bancários de conta de sua titularidade, extrato atualizado de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), dentre outros, a fim de contextualizar sua situação financeira, não sendo possível concluir pelos parcos elementos de prova apresentados a veracidade das afirmações do apelante. Desse modo, a insuficiência financeira não está demonstrada nos parcos elementos de informação coligidos. Incumbia ao requerente dos benefícios da justiça gratuita fazer prova de sua situação financeira, o que não foi providenciado pelo apelante, devendo ser ressaltado que os documentos coligidos apenas na instância recursal não foram submetidos ao escrutínio da instância de origem e, mesmo se fossem, tampouco seriam aptos a este intento. Reconheço, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira como motivo para a obtenção da gratuidade de justiça. Logo, conclui-se que a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos probatórios coligidos aos autos, o que inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se revela abalador de suas finanças. Nesse sentido já decidiu este colegiado: Acórdão 1981640, 0751925-85.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025; Acórdão 1979068, 0748110-80.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025; Acórdão 1979527, 0749001-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025; Acórdão 1972268, 0748210-35.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025. A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte recorrente não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, INDEFIRO a juntada de documentos com a petição recursal e a produção de prova documental neste recurso e, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação nos termos dos arts. 99, § 7o e 101, § 2o, do CPC. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de agosto de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora